Tribunal: TJPA
Processo: 0800156-19.2023.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800156-19.2023.8.14.0022

APELANTE: ANA CORREA DOS SANTOS CARDOSO

APELADO: MANOEL DOS SANTOS CORREA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE LEGÍTIMA COMPROVADA. ESBULHO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE POSSE VELHA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação Cível interposta por ANA CORRÊA DOS SANTOS CARDOSO contra sentença proferida em ação de reintegração de posse ajuizada por MANOEL DOS SANTOS CORRÊA, julgada parcialmente procedente pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA. A decisão reconheceu a posse legítima do autor sobre fração de 0,83 hectares de imóvel rural, determinou que a ré se abstivesse de impedir seu acesso e autorizou a reconstrução de sua moradia. A apelante alegou nulidade da sentença por julgamento extra petita, ausência de esbulho, posse legítima própria há mais de quatro décadas e impossibilidade jurídica da reintegração em casos de posse velha. Requereu a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo. A sentença foi mantida.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão:(i) definir se houve julgamento extra petita na autorização de reconstrução da moradia do autor;
(ii) estabelecer se restou comprovado o esbulho possessório praticado pela ré;(iii) determinar se a antiguidade da posse impede a concessão da tutela possessória;

(iv) averiguar a existência de posse legítima pela apelante;
(v) analisar a aplicabilidade dos princípios da função social da posse e da segurança jurídica.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não configura julgamento extra petita a autorização para reconstrução da moradia do autor, uma vez que tal medida decorre logicamente do pedido de reintegração e visa à restauração plena da posse, conforme interpretação sistemática admitida pela jurisprudência do STJ.

4.

O laudo pericial constatou que o autor exerceu posse mansa, contínua e produtiva sobre a área litigiosa por mais de trinta anos, com interrupção apenas em razão de impedimento físico provocado pela ré, o que caracteriza esbulho possessório nos moldes do art. 561 do CPC.

5.

A posse qualificada como “velha” não impede a concessão de tutela possessória quando a ação é processada pelo rito comum e fundada em cognição exauriente, conforme precedentes do STJ.

6.

A alegação de posse legítima da apelante não se sustenta diante da ausência de documentos com respaldo técnico ou registral, sendo reconhecida a natureza precária da ocupação exercida com base em tolerância familiar, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

7.

A função social da posse protege o exercício legítimo, contínuo e produtivo, como o comprovado pelo autor, não podendo ser invocada para legitimar a consolidação de esbulho. A segurança jurídica, por sua vez, pressupõe a preservação da ordem possessória consolidada e legitimamente exercida.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A autorização para reconstrução da moradia é consectário lógico do pedido de reintegração e não configura julgamento extra petita.

2.

A interrupção forçada do exercício possessório caracteriza esbulho, desde que comprovada a posse anterior legítima.

3.

A antiguidade da posse não impede a concessão de tutela possessória em julgamento de mérito sob rito comum.

4.

A posse exercida com base em mera tolerância não constitui posse legítima e não prevalece frente à posse produtiva e consolidada.

5.

A função social da posse e a segurança jurídica protegem o exercício legítimo e contínuo da posse, e não a perpetuação de esbulhos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561, 558, 560 e 926; CC, arts. 1.196, 1.208 e 1.210.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1835412, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 05.05.2021;
STJ, REsp 1.139.625/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01.08.2013;
TJPA, ApCiv 0804696-03.2019.8.14.0006, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 31.10.2023;

TJMG, ApCiv 0037087-69.2012.8.13.0474, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 24.09.2024;
TJPR, ApCiv 0001126-42.2020.8.16.0106, Rel. Des. José Ricardo Alvarez Vianna, j. 29.05.2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0800156-19.2023.8.14.0022, tendo como partes recorrente ANA CORRÊA DOS SANTOS CARDOSO e recorrido MANOEL DOS SANTOS CORRÊA:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ANA CORRÊA DOS SANTOS CARDOSO
contra a sentença proferida nos autos da
ação de reintegração de posse c/c pedido de tutela de urgência
ajuizada por
MANOEL DOS SANTOS CORRÊA
, que julgou
parcialmente procedente
o pedido possessório.

A sentença recorrida, lançada ao id 30972638, reconheceu a posse legítima exercida pelo autor sobre a área litigiosa (0,83 hectares), determinou que a ré se abstivesse de impedir o seu acesso, autorizando ainda a reconstrução de sua moradia, facultando a exploração econômica mediante acordo mútuo ou, na ausência deste, por demarcação judicial. Além disso, recomendou-se a busca por regularização fundiária junto ao ITERPA. No tocante às verbas sucumbenciais, determinou-se a compensação honorária, ante a gratuidade da justiça concedida a ambas as partes e a procedência parcial da demanda.

Em suas razões recursais (id 30972641), a apelante sustenta:

(i) nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, ao autorizar a reconstrução da residência sem pedido expresso;

(ii) ausência de prova inequívoca de esbulho possessório, sendo reconhecido pelo próprio perito que não houve invasão, mas mera ruptura de relação familiar;

(iii) impossibilidade jurídica da reintegração em casos de "posse velha", conforme vedação do art. 558 do CPC;

(iv) posse legítima da apelante, exercida há mais de quatro décadas, inclusive com exploração produtiva da terra;

(v) afronta à função social da posse e ao princípio da segurança jurídica.
Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos do autor. Subsidiariamente, pleiteia a concessão de efeito suspensivo à sentença, nos termos do art. 1.012, §3º do CPC.

Em contrarrazões colacionadas ao id 30972645, o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando:

(i) inexistência de julgamento
extra petita
, pois a autorização para reconstrução da moradia decorre logicamente do pedido de reintegração;

(ii) configuração do esbulho possessório diante da vedação injustificada de acesso à área pelo autor, conforme reconhecido pelo juízo a quo e corroborado pelo laudo pericial;

(iii) a natureza "velha" da posse não impede o reconhecimento do esbulho nem a concessão da tutela jurisdicional;

(iv) a posse da recorrente seria precária, derivada de tolerância familiar, conforme art. 1.208 do CC;

(v) inaplicabilidade da função social da posse em ações meramente possessórias, conforme jurisprudência consolidada. Ao final, requer o não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto
.

Mérito

A matéria devolvida a esta Turma Cível cinge-se à análise da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por MANOEL DOS SANTOS CORRÊA, reconhecendo o exercício da posse legítima por período superior a trinta anos e determinando a abstenção de turbação por parte da ré ANA CORRÊA DOS SANTOS CARDOSO, ora apelante.

I – Da matéria de fato

Extrai-se dos autos que a lide possui origem em disputa possessória sobre uma fração de imóvel rural localizada às margens do Rio Meruú, no Município de Igarapé-Miri/PA, envolvendo duas pessoas da mesma família — o autor e a ré, primos — que passaram a reivindicar a posse exclusiva da área.

Alega o recorrido Manoel dos Santos Corrêa que exerce a posse da área litigiosa há cerca de 30 anos, desde que lhe teria sido concedida, de forma verbal, a ocupação por um parente comum, com consentimento tácito da família Fonteles, supostamente proprietária da gleba maior. No local, teria fixado moradia, erguido residência e desenvolvido atividades econômicas de manejo e colheita de açaí. Segundo relata, houve interrupção temporária da sua ocupação em razão da necessidade de cuidar de um tio enfermo em outra localidade, sem abandono do imóvel, e que, ao tentar retornar em 2022, foi impedido de reassumir a posse pela ré.

A apelante Ana Corrêa dos Santos Cardoso, por sua vez, contesta a narrativa, afirmando que ela e seu esposo exercem a posse da área há mais de 40 anos, por doação informal da família Fonteles. Atribui ao autor a condição de mero ocupante tolerado, cujo direito se esgotou com o tempo, sobretudo diante de sua ausência prolongada. Alega que houve, entre ambos, acordo informal de exploração do açaí, na proporção de 50% dos frutos, o qual teria deixado de existir após o distanciamento do recorrido.

A prova técnica colacionada aos autos revelou que:

Ambas as partes exerceram posse sobre a mesma área em tempos distintos e de modo sobreposto, em razão da ausência de marcos físicos e da inexistência de títulos dominiais;

A área efetivamente ocupada pelo autor corresponde a 0,83 hectares dentro da extensão de 15 hectares pleiteada pela ré;

O autor exercia atividade produtiva comprovada até 2022, tendo, inclusive, residência no local;

A interrupção da posse do autor ocorreu em razão de impedimento físico de retorno à área por parte da apelante, após suposta promessa de reconstrução de sua moradia, não concretizada;

Não há elementos nos autos que demonstrem o abandono voluntário do imóvel pelo autor;

Ambos os documentos apresentados pelas partes (CAR, plantas topográficas, declarações) são autodeclaratórios, sem respaldo técnico ou registral reconhecido pelo ITERPA ou por confinantes.

II – Do julgamento extra petita

Sustenta a apelante que a sentença incorreu em vício de julgamento
extra petita
, ao autorizar a reconstrução da residência do autor, sem que houvesse pedido expresso na inicial.

Entretanto, a jurisprudência tem firmado que o pedido possessório possui como corolário lógico o
restabelecimento pleno do status quo ante
, de modo que autorizar o retorno à área e a reconstrução de moradia integra a eficácia da tutela deferida. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, no AgInt no AREsp 1835412, que a análise do pedido deve ser feita de forma lógico-sistemática, evitando interpretações excessivamente literalistas que comprometam a efetividade da jurisdição.

Assim, não vislumbro vício formal na sentença.

III – Do esbulho possessório e do laudo pericial

A controvérsia principal reside na configuração ou não do esbulho possessório e na qualificação da posse exercida por ambas as partes.

A sentença lastreou-se no laudo pericial técnico, elaborado por engenheiro agrônomo regularmente nomeado, que realizou diligência in loco e colheu, com método técnico adequado, informações prestadas pelas partes e por terceiros.

O referido laudo (ID 30972618), após minuciosa análise, concluiu que:

Não houve invasão da área por nenhuma das partes, mas sim ruptura de uma relação de tolerância mútua, com origem em vínculo familiar e de vizinhança.

O autor exerceu manejo produtivo da área em litígio até o ano de 2022, incluindo cultivo de açaí e presença reconhecida por confinantes.

A área entendida como de posse do autor perfaz 0,83 hectares, enquanto a área total que a requerida entende ocupar corresponde a 15 hectares.

Ambos os documentos apresentados – por autor e ré – consistem em declarações unilaterais, como plantas topográficas e CAR, sem qualquer titulação dominial reconhecida ou anuência de vizinhos.

Não foram identificados danos ao açaizal, tampouco sinais de trabalho análogo à escravidão.

A tentativa de regularização fundiária da ré junto ao ITERPA é recente (2022) e desprovida de documentos hábeis que demonstrem origem dominial válida, razão pela qual o próprio perito opinou pela possível inviabilidade técnica do pedido de regularização.

Diante dessas constatações, tem-se por devidamente caracterizada a posse de natureza efetiva e produtiva exercida pelo autor ao longo de décadas, com interrupção não voluntária, causada por proibição de retorno ao imóvel por parte da requerida — o que configura esbulho possessório nos moldes do art. 561 do CPC:

“Art. 561. Compete ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, ou a perda da posse em razão do esbulho.”

IV – Da “posse velha” e da tutela possessória

A apelante argumenta que, sendo a posse antiga, seria inadmissível a concessão de tutela possessória. Tal argumento, no entanto, revela equívoco de premissa.

A distinção entre posse nova e posse velha aplica-se exclusivamente à concessão de liminar possessória sob rito especial (arts. 558 e 560 do CPC), não à cognição exauriente do mérito, onde se admite a procedência da ação com base na comprovação do esbulho e da anterioridade da posse. O STJ já assentou esse entendimento no REsp 1.139.625/RJ:

“É possível a antecipação de tutela em ação de reintegração de posse em que o esbulho data de mais de ano e dia (posse velha), submetida ao rito comum, desde que presentes os requisitos que autorizam a sua concessão.”

No caso concreto, a sentença não concedeu tutela de urgência, mas sim
julgamento de mérito
, fundado em prova técnica robusta, colhida após regular instrução processual.

V – Da função social e da segurança jurídica

A apelante invoca a função social da posse e a segurança jurídica. Contudo, tais princípios não autorizam o reconhecimento de posse fundada apenas em alegações de longa ocupação dissociadas de prova material idônea.

A função social protege a posse legítima, exercida de forma contínua, produtiva e reconhecida socialmente — exatamente o perfil identificado em relação ao recorrido.

De igual modo, a segurança jurídica não pode servir de escudo à consolidação de esbulho ou à negação da posse fática consolidada e pacificamente exercida por décadas.

Em suma, a prova técnica amparou adequadamente a conclusão do juízo de origem, que agiu com ponderação ao reconhecer a posse legítima do autor e evitar solução drástica de exclusão da requerida, ao recomendar às partes a regularização fundiária e eventual demarcação judicial consensual.

Seguem decisões sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ . POSSE ANTERIOR E ESBULHO DEMONSTRADOS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE . 1. Nos termos do art. 561, CPC, aplicável ao caso, cabe ao autor comprovar nas ações de reintegração de posse: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. 2 . Na hipótese dos autos comprovado pela parte autora o exercício da posse sobre o imóvel descrito nos autos, bem como o esbulho praticado pela parte ré, presentes estão os requisitos necessários para a concessão da reintegração pretendida. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0804696-03 .2019.8.14.0006, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 31/10/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. APELAÇÃO CÍVEL. POSSE LEGÍTIMA DEMONSTRADA. ESBULHO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Ação de reintegração de posse ajuizada por José Germano Nascimento Lourinho contra José Gilberto Silva Barata, visando reaver a posse de parte de imóvel rural no Lote 51 B, na comunidade Mari Mari, Distrito de Mosqueiro (PA). Alegou esbulho possessório por invasão de faixa de 30 metros de terreno, derrubada de casebre e árvores. Sentença de procedência confirmou a reintegração. 2. Apelação do réu sustentando posse legítima, função social do imóvel e ausência de prova dos requisitos do art. 561 do CPC. II. Questão em discussão 3. A controvérsia gira em torno da comprovação dos requisitos da ação possessória: (i) Posse anterior do autor; (ii) Ocorrência de esbulho praticado pelo réu; (iii) Data do esbulho; (iv) Perda da posse pelo autor. III. Razões de decidir 4. O autor comprovou posse anterior por contrato de compra e venda do imóvel (datado de 2014), Cadastro Ambiental Rural e depoimentos de testemunhas. 5.Provas documentais e orais confirmaram o esbulho ocorrido em abril de 2019, quando o réu derrubou um casebre e árvores na área litigiosa. 6. A alegação de posse justa e função social pelo réu foi refutada, pois os documentos apresentados se referem a imóvel distinto (Lote 52 B). 7. Sentença manteve-se coerente com o art. 561 do CPC e com precedentes sobre o tema, privilegiando a posse comprovada. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença confirmada. Honorários advocatícios majorados para 15%, observada a AJG concedida ao réu. Tese de julgamento: “1. A comprovação da posse anterior e do esbulho pelo réu são requisitos essenciais para a reintegração de posse. 2. Documentos idôneos, corroborados por testemunhos e vistorias, suprem o ônus probatório do autor, nos termos do art. 561 do CPC.” Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.210; Código de Processo Civil, arts. 561 e 926. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.247.215/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01/08/2013. DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOSÉ GILBERTO SILVA BARATA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital da Ilha do Mosqueiro que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse movida por JOSÉ GERMANO NASCIMENTO LOURINHO. Narram os autos que JOSÉ GERMANO NASCIMENTO LOURINHO ajuizou a AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE contra JOSÉ GILBERTO SILVA BARATA, com o objetivo de reaver a posse de parte de um imóvel rural que teria sido invadida pelo requerido, além de ser ressarcido pelos danos materiais causados pela ocupação indevida. Alega a parte autora: É proprietário e possuidor de um imóvel rural localizado no Lote 51 B da comunidade de Mari Mari, Bairro Carananduba, Rodovia Belém–Mosqueiro, Estado do Pará, conforme contrato de compra e venda firmado em 07 de fevereiro de 2014, com anuência do antigo proprietário, Sr. Valmir Rodrigues Lisboa. No dia 11 de abril de 2019, o requerido teria invadido o terreno do autor, apropriando-se de uma faixa de 30 metros dentro da propriedade, promovendo a derrubada de um casebre existente no local e, entre os dias 25 e 27 de junho de 2019, efetuando a derrubada de árvores nativas e a limpeza da área com o intuito de cercá-la como se fosse de sua propriedade. Tais fatos estariam documentados em fotos anexadas aos autos. Apesar de diversas tentativas de solução amigável, inclusive com a intermediação da Associação dos Pequenos Agricultores – APAMM, o conflito não foi resolvido, sendo as tentativas de conciliação infrutíferas. Menciona que o requerido, de maneira irônica, foi testemunha da celebração do contrato de compra e venda do imóvel entre o autor e o antigo proprietário, o que agrava a situação, pois tinha ciência da posse legítima do autor. Destaca ainda que vem sofrendo prejuízos materiais e constrangimentos em razão da invasão, que tem dificultado a regularização plena do imóvel, apresentando documentos comprobatórios como: Inscrição do Imóvel Rural no CAR (Cadastro Ambiental Rural); Declaração de Ente Público; Cadastro de Licenciamento do Empreendimento. Diante disso, a parte autora argumenta que não teve alternativa senão ajuizar a presente ação para assegurar seus direitos possessórios. Fundamenta suas alegações em dispositivos legais do Código Civil e do Código de Processo Civil, a saber: O artigo 1.210 do Código Civil, que assegura ao possuidor o direito à reintegração de posse em caso de esbulho. Os artigos 558 e 562 do Novo Código de Processo Civil, que dispõem sobre a concessão de tutela provisória de urgência e a reintegração de posse. O artigo 561 do CPC, que exige do autor a comprovação de quatro requisitos essenciais para o deferimento do pedido: A posse do bem; O esbulho praticado pelo réu; A data do esbulho; A perda da posse em decorrência do esbulho. Sustenta que os elementos para configuração do esbulho possessório estão presentes no caso concreto, dado que: O autor é possuidor legítimo do imóvel, conforme contrato de compra e venda; O requerido teria invadido o imóvel em 2019, praticando atos que configuram esbulho; A perda da posse da faixa de 30 metros ocorreu a partir do ato de invasão. Por fim, alega que a posse exercida pelo requerido é ilegítima e ilegal, visto que não é respaldada por nenhuma modalidade de aquisição de propriedade prevista no Código Civil, como transferência "inter vivos" ou usucapião. Ao final da inicial, a parte autora requer: Concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC, alegando não possuir condições financeiras para arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Concessão de medida liminar de reintegração de posse, sem a oitiva prévia do réu, nos termos do artigo 562 do CPC, diante da configuração de esbulho e dos prejuízos causados, como a derrubada de árvores nativas e de um casebre. No mérito: Que seja reconhecida a posse ilegítima, ilegal e clandestina do réu; Que seja o autor reintegrado na posse do imóvel descrito na inicial, que estaria em sua posse há cerca de cinco anos; Que o réu seja condenado a ressarcir o autor pelos danos materiais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), atualizados monetariamente. Decisão liminar indeferindo a tutela antecipada requerida pela autora, bem como concessão de gratuidade de justiça ao pleito (id 74278144). Em sua contestação, a parte requerida, JOSÉ GILBERTO SILVA BARATA, alegou que: Jamais invadiu a propriedade do autor, tampouco derrubou a mata virgem ou casebre. O réu afirma que está na posse do Lote 52 B, e não do Lote 51 B, conforme apontado pelo autor. A área que o autor alega ter sido invadida integra o lote de domínio pleno do réu, conforme demonstrado pelos documentos apresentados na contestação: Declaração de Ente Público emitida pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Memorial Descritivo elaborado pelo técnico em agrimensura Vanderley Pereira Rodrigues. O casebre derrubado estava localizado dentro do terreno do réu, e não no Lote 51 B, como argumenta o autor, sendo o réu plenamente legítimo para realizar tal intervenção. Argumenta que o autor tem, há tempos, tentado adquirir o Lote 52 B mediante propostas de compra, troca de bens e acordos intermediados pela APAMM, mas sem sucesso Alega que tais tentativas frustradas são a verdadeira motivação da presente ação, que não possui fundamento nos fatos. Por fim, requer: Os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da Lei nº 1.060/50. A intimação do Ministério Público para acompanhar o feito, dada a natureza da questão fundiária. Que seja julgada improcedente a ação, confirmando o domínio pleno do réu sobre a área do Lote 52 B. A condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a serem revertidos em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará. Foi realizada audiência de justificação, não sendo ainda obtido o acordo judicial (id Num. 13733329 - Pág. 1). No id Num. 13785409 - Pág. 1, o Juízo DEFERIU a medida liminar de reintegração de posse, nos seguintes termos: Vistos etc. O autor ajuizou AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE contra o réu, alegando que o requerido, na qualidade de vizinho do requerente, em data de 11/04/2019, invadiu uma faixa de 30,00 (trinta) metros de seu terreno na comunidade Mari Mari, na Rodovia Augusto Meira Filho, no bairro do Carananduba, neste Distrito, inclusive derrubando um casebre de madeira que existia no local. Houve pedido de liminar, sendo designada e realizada audiência de justificação (ID 13733329), onde foram ouvidas as partes e quatro testemunhas. É o relatório. Passo a decidir sobre o pedido da liminar. O caso concreto é a demanda possessória entre invasores do terreno da antiga Serraria Mari Mari, na rodovia de acesso a este Distrito. Na audiência de justificação o réu confessou que ocupou a área em questão e demoliu o casebre que lá existia na data alegada na inicial, mas justificou a ocupação por estar a casa “no seu terreno”. As duas testemunhas apresentadas pelo autor confirmaram que área em questão e a casa demolida estavam na área ocupada pelo requerente. As duas testemunhas apresentadas pelo réu, ouvidas com informantes, a primeira na frequenta a área há anos. A segunda, dizendo que esteve lá recentemente, afirmou (mentindo descaradamente), que a casa demolida ainda se encontra lá. Com isso, ante a prova oral produzida na audiência de justificação e a documental juntada com a inicial, o que se comprova até o momento é que a área em questão era ocupada pelo autor e foi invadida pelo réu. Como este ocorreu em abril de 2019 e a ação foi ajuizada em 09/07/2019, cabível a concessão da liminar. Isto posto, com lastro no art. 562 e 563 do CPC, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e REINTEGRO O AUTOR NA POSSE na faixa de 30,00 (trinta) metros de seu terreno na comunidade Mari Mari, na Rodovia Augusto Meira Filho, no bairro do Carananduba, neste Distrito, que foi invadida pelo réu que, inclusive derrubou um casebre de madeira que existia no local. Cumprido o mandado, intime-se o réu de que tem o prazo legal de 15 (quinze) para contestar a ação, sob pena de presumirem-se, como verdadeiros, os fatos alegados na inicial. Belém - Ilha do Mosqueiro, 07 de novembro de 2019 JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR Juiz da Vara Distrital da Ilha do Mosqueiro Nova contestação foi apresentada no id Num. 14958586. A RÉPLICA foi apresentada no id Num. 17745990. No id Num. 28868811, em audiência, o Juízo tentou novamente a conciliação, saneando na sequência o feito, afasta a preliminar de inépcia da peça inicial. Foi realizada audiência de instrução e julgamento (id Num. 31402366). Foi realizada VISTORIA JUDICIAL no imóvel em litígio (id Num. 34915637 - Pág. 2). As partes apresentaram MEMORIAIS ESCRITOS (ids Num. 5066930 e Num. 86624686). Sobreveio a sentença recorrida lavrada nos seguintes termos: Inicialmente, transcreve-se o seguinte precedente judicial: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE E ESBULHO DEMONSTRADOS - PROCEDENCIA DO PEDIDO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE E ESBULHO DEMONSTRADOS - PROCEDENCIA DO PEDIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE E ESBULHO DEMONSTRADOS - PROCEDENCIA DO PEDIDO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -- POSSE E ESBULHO DEMONSTRADOS - PROCEDENCIA DO PEDIDO - Na ação possessória não é cabível a discussão sobre o domínio do bem, mas apenas a posse legítima anterior e o alegado esbulho - Comprovados os requisitos previstos no art. 561 do NCPC, deve ser determinada a reintegração do requerente na posse o imóvel. (TJ-MG - AC: 10024112000047002 Belo Horizonte, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 06/07/2017, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2017)” Dos autos, processualmente, nada mudou após a decisão liminar que reintegrou o autor na posse. Ao contrário, a audiência de instrução só confirmou o decido anteriormente, haja vista que as testemunhas informantes do réu não são suficientes para demonstrar qualquer fato extintivo, modificativo e impeditivo do autor. Dessa forma, este Juízo adota a fundamentação constante na decisão do id Num. 13785409 - Pág. 1, à presente, reconhecendo a pretensão possessória do requerente, nos termos do art. 561 do CPC. No caso dos danos materiais, confirmando o esbulho, os mesmos deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos, confirmando a decisão do id Num. 13785409 - Pág. 1. No caso do dano material, o mesmo será apurado em sede de liquidação. Fixo ainda a multa diária de R$ 1.000, 00 (mil reais) para o caso de novo esbulho. Condeno o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja cobrança ficará suspensa em razão do benefício da A.J.G. P.R.I.Cumpra-se. (id. 19629017) Inconformado com a decisão, o réu, José Gilberto Silva Barata, interpôs apelação (id. 19629023) defendendo a improcedência da ação de reintegração de posse, sustentando que: Posse Justa e de Boa-Fé: Afirma que exerce posse legítima e de boa-fé sobre o imóvel, fundamentada em justo título. Apresentou documentos como o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e registros da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), que comprovariam a posse e sua destinação social. Função Social da Posse: Alega que utiliza o imóvel para atividades produtivas, como plantio, conferindo ao bem função social, conforme exige o art. 1.196 do Código Civil. Ressalta que realizou benfeitorias no terreno, como plantações, e que o autor da ação não apresentou provas consistentes de exercício de posse sobre o imóvel. Ausência de Provas do Autor: Argumenta que o autor, ora recorrido, não comprovou os requisitos do art. 561 do CPC para ações possessórias, especialmente o exercício de posse sobre o imóvel antes do alegado esbulho. Divergências na Divisão do Terreno: Aponta que, em 2014, as partes realizaram uma divisão consensual da área, sendo que o autor posteriormente teria feito propostas para aquisição do imóvel que ora ocupa, demonstrando que não exercia posse prévia sobre o terreno. Erro na Sentença: Sustenta que a sentença ignorou provas apresentadas, como documentos e depoimentos testemunhais que confirmariam sua posse. Além disso, aponta que a sentença se baseou unicamente nas alegações do autor, sem respaldo suficiente nos autos. Separação entre Juízo Possessório e Petitivo: Ressalta que o julgamento equivocadamente considerou aspectos relativos ao domínio, em contrariedade aos princípios que vedam a cumulação de juízos possessórios e petitórios, conforme os Enunciados 78 e 79 da Jornada de Direito Civil. Diante do exposto, o recorrente requer: a) Conhecimento e processamento do recurso, reconhecendo sua tempestividade devido à ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública; b) Concessão dos benefícios da justiça gratuita, em razão da hipossuficiência do recorrente e nos termos das prerrogativas da Defensoria Pública; c) Reforma da sentença para julgar improcedente a ação de reintegração de posse, reconhecendo o recorrente como legítimo possuidor do imóvel; d) Condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a serem revertidos ao Fundo Estadual da Defensoria Pública do Estado do Pará. Em contrarrazões, o Apelado argumenta que a sentença de primeiro grau está em plena consonância com as provas constantes dos autos e com as normas legais aplicáveis, não havendo qualquer motivo para sua reforma. Afirma que: Desde o início da ação, provou sua posse sobre o imóvel em questão, por meio da apresentação de documentos e testemunhos idôneos; A liminar deferida foi confirmada após audiência de instrução, onde ficou evidenciado o esbulho praticado pelo recorrente; O recorrente, por sua vez, não apresentou documentos ou provas que comprovassem posse justa ou de boa-fé, limitando-se a alegações genéricas. Destaca que caberia ao réu (recorrente) o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Contudo, o recorrente não logrou êxito em comprovar a posse justa ou a inexistência do esbulho, limitando-se a repetir os mesmos argumentos apresentados em sede de contestação. Sustenta o juízo de primeiro grau observou corretamente o artigo 561 do CPC, que disciplina os requisitos para concessão de proteção possessória. Reforça que: A posse foi devidamente comprovada pelo autor, atendendo aos requisitos legais; A tentativa do réu de transferir o ônus probatório ao autor é descabida, sendo este responsável por comprovar posse justa, o que não ocorreu. E mais, que o recurso tem caráter manifestamente protelatório, configurando litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso VII, do CPC. Afirma que: O recorrente não trouxe elementos novos ou relevantes em seu recurso, limitando-se a reiterar argumentos já analisados e rejeitados pelo juízo de primeiro grau; O intuito do recorrente seria apenas prolongar indevidamente o trâmite processual, causando prejuízo à parte recorrida e à Justiça. Diante do exposto, o recorrido pleiteia: A manutenção integral da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau; A majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em razão da interposição do recurso; A condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso VII, do CPC; A confirmação da apuração de eventuais danos materiais em sede de liquidação de sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. Início a presente manifestação analisando a possibilidade do julgamento do recurso em decisão monocrática. Com efeito, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas a, do NCPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao comento legal imposto no art. 926, § 1º, do NCPC. Vejamos: Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. § 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante. Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente. Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação. Trata-se de apelação cível interposta por José Gilberto Silva Barata contra a sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada por José Germano Nascimento Lourinho. A controvérsia gravita em torno do esbulho possessório supostamente praticado pelo recorrente sobre uma faixa de 30 metros de imóvel rural, localizado no Lote 51 B, na comunidade de Mari Mari, bairro Carananduba, Distrito de Mosqueiro, Estado do Pará. A sentença recorrida, amparada na audiência de justificação, nas provas documentais e testemunhais, reconheceu a posse anterior do recorrido e concluiu pela prática de esbulho por parte do recorrente. Contra tal decisão, o apelante sustenta, em síntese, ser legítimo possuidor do imóvel, além de alegar a ausência de comprovação pelo autor dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. Como sabemos, as ações possessórias fundadas no fato jurídico posse estão previstas nos artigos 560 a 566 do Código de Processo Civil e no artigo 1.210 e seguintes do Código Civil, e tem como objetivo proteger da prática de esbulho, turbação e/ou ameaça a posse de um determinado bem. O artigo 561 do Código de Processo Civil prevê os requisitos indispensáveis para a propositura da ação possessória, os quais entendo não terem sido demonstrados no caso em questão. Vejamos: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Conforme previsão do supracitado inciso I e II, do artigo 561, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar a sua posse e o esbulho praticado pelo réu para a propositura de ação de reintegração de posse, sendo estes requisitos essenciais para o ajuizamento da aludida demanda. A posse, por sua vez, é exteriorizada por meio do exercício de poder sobre a coisa, nos termos do artigo 1.196 e seguintes do Código Civil. Posse do Autor O autor comprovou sua posse legítima por meio de: Contrato de compra e venda do imóvel, datado de 2014, com anuência do antigo proprietário (id. 196288000); Cadastro Ambiental Rural (CAR) (id. 19628803).; Declaração de Ente Público, corroborando a identificação do imóvel (id. 19628802). Destaca-se que o contrato de compra e venda do imóvel, firmado com o anterior possuidor, Sr. Valmir Rodrigues Lisboa, em 7 de fevereiro de 2014, confere robustez à alegação de posse legítima e pacífica do autor sobre o Lote 51 B. Assim, em casos possessórios, o contrato de compra e venda, quando não contestado de forma idônea, constitui prova suficiente para a configuração da posse, uma vez que se deve privilegiar a quem detém o melhor título (Súmula n. 187, do STF). Neste sentido, cito: “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE - A comprovação da posse do autor mediante contrato de compra e venda não impugnado é suficiente para o deferimento da reintegração de posse, especialmente quando o esbulho está demonstrado por documentos e testemunhas.” (TJPA - AC 0008414-91.2016.8.14.0028, Relator: Des. Luiz Gonzaga, Data de Julgamento: 05/03/2021). Além disso, as testemunhas arroladas pelo autor confirmaram que este mantinha a posse sobre a área até o momento do suposto esbulho. A vistoria judicial reforçou a identificação da área e a delimitação do espaço objeto da demanda. Esbulho Praticado pelo Réu Na audiência de justificação, o réu admitiu ter ocupado a faixa em litígio e demolido o casebre existente no local, sob a alegação de que a área integrava o Lote 52 B, de sua propriedade. Contudo, tal alegação não foi corroborada por provas robustas, sendo refutada pelas testemunhas ouvidas e pela documentação apresentada. Os elementos dos autos indicam que a invasão ocorreu em abril de 2019, ocasião em que o réu teria promovido atos de derrubada de árvores e cercamento, configurando, assim, o esbulho possessório. Data do Esbulho A data do esbulho foi especificada na inicial e corroborada pelos depoimentos e documentos apresentados, sendo o esbulho datado de abril de 2019. A ação foi proposta em julho de 2019, dentro do prazo razoável para proteção possessória. Perda da Posse Com relação ao esbulho, observo que restou comprovado, tendo em vista que a apelante no dia 11 de abril de 2019 invadiu o terreno do autor uma faixa de terra de 30 metros para dentro da propriedade do possuidor legal da posse, mandou derrubar um casebre que existia dentro dessa margem de terra, que faz parte do monte adquirido no contrato e ainda começou a fazer derrubadas de arvores de mata virgem e limpeza do terreno para poder cercar como se propriedade sua fosse, conforme Boletim de Ocorrência Policial- (id. 19628798) e fotos anexas nos autos, o que foi confirmado pela prova oral e documental. Sob as alegações do apelante não se sustentam à luz dos autos, pelas razões a seguir: Posse justa e de boa-fé: Os documentos apresentados pelo recorrente (CAR e declaração da SPU) referem-se ao Lote 52 B, sem evidenciar a ocupação legítima da área correspondente ao Lote 51 B. Função social da posse: A destinação produtiva do imóvel, ainda que comprovada, não legitima o esbulho praticado. Ausência de provas pelo réu: A instrução processual evidenciou que o autor possuía a área e que esta foi objeto de invasão pelo réu. Assim, a sentença fundamentou-se nas provas coligidas nos autos, incluindo a audiência de justificação, a vistoria judicial e os depoimentos testemunhais, não havendo elementos que justifiquem sua reforma. No mesmo sentido, vem decidindo este Tribunal de Justiça, conforme julgado que trago à baila: APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÔNUS DA PROVA. POSSE E ESBULHO COMPROVADOS PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1- Comprovando pela parte autora o exercício da posse sobre o imóvel descrito nos autos, bem como o esbulho praticado pela parte ré, a data do esbulho e a perda da posse, presentes estão os requisitos necessários para a concessão da reintegração pretendida. 2- Consoante dispõe o artigo 926 do Código de Processo Civil, o possuidor tem direito a ser reintegrado no caso de esbulho, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse. 3- Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJ-PA - APL: 00004187220138140015 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 12/08/2019, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2019. Além do esbulho, as ações de desmatamento e destruição de edificações causaram ao autor prejuízos que, por sua natureza, serão mais bem apurados em liquidação de sentença. DISPOSITIVO Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação. Consequentemente, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do CPC. INT. Belém, data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ESBULHO - COMPROVAÇÃO - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1 - Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. 2 - Desincumbindo-se a parte autora de seu ônus probatório (art . 373, I, do CPC), é medida que se impõe a procedência dos pedidos de reintegração de posse em decorrência do esbulho praticado pela parte ré.

(TJ-MG - Apelação Cível: 00370876920128130474, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE PRÉVIA DOS AUTORES E ESBULHO POSSESSÓRIO PELO RÉU. COMPROVAÇÃO ( CPC, ART . 561). PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. 1 . Demonstrados, na ação de reintegração de posse, os requisitos previstos no art. 561 do CPC, consistentes na perda da posse dos autores em decorrência do esbulho praticado pelo réu, deve ser mantida a sentença de procedência dos pedidos formulados na inicial. 2. Recurso não provido .

(TJ-PR 00011264220208160106 Mallet, Relator.: substituto jose ricardo alvarez vianna, Data de Julgamento: 29/05/2023, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2023)

APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO CONFIGURADO – Ação de reintegração de posse – Prova de posse anterior do autor e de esbulho cometido pelo réu – Existência – Comprovação da alegada regularidade da posse mantida pelo demandado – Inexistência – Procedência da ação – Cabimento: – Deve ser julgada procedente ação de reintegração de posse quando o autor prova a ocorrência de posse anterior e de seu esbulho e o réu, por sua vez, não consegue demonstrar a regularidade da posse que mantém sobre a coisa controvertida. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO PELOS RÉUS- IMPOSSIBILIDADE- DISCUSSÃO A SER FEITA EM AÇÃO PROPRIA- POSSIBILIDADE APENAS COMO MATÉRIA DE DEFESA EM CONTESTAÇÃO -Ação de Reintegração de Posse -Alegação de Usucapião – Impossibilidade - Ação Própria- Possibilidade apenas como matéria de defesa em contestação- Súmula 237 do STJ - Somente cabe a exceção de usucapião em contestação de ação possessória, como matéria de defesa, a teor da Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal, visando a improcedência da ação, pois o reconhecimento do domínio, deve ser pleiteado em demanda própria. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1001001-04 .2022.8.26.0302 Jaú, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 15/06/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024)

Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 09/02/2026